Tribunal: STF
Processo: Rcl 83045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Usina Central Olho D'Água S/A contra acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 00000540-81.2024.5.06.0271), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação Constitucional tem como objetivo anular o acórdão da Quarta Turma do Egrégio TRT da 6ª Região, que afronta. Literalmente, a Constituição Federal (inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), assim como o TEMA 497 DE REPERCUSSÃO GERAL DESSE EXCELSO STF. 



    [...]



    É que o v. acórdão da Quarta Turma do Egrégio TRT da 6ª Região afrontou, literalmente, o inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), assim como violou, também em sua literalidade, o Tema 497 de Repercussão Geral dessa Excelsa Corte.



    [...]



    É incontroverso nos autos do processo, o qual gerou o v. acórdão regional ora reclamado, que a Autora da reclamação trabalhista celebrou um contrato por prazo determinado com a ora Reclamante (CONTRATO DE SAFRA) e que engravidou no curso daquele contrato a prazo certo, tendo o contrato chegado ao seu término normalmente, como reconhecem as instâncias ordinárias e se vê do ‘Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho’ daquela Autora, o qual não foi impugnado pela Autora daquela ação (doc. em apenso). 



    Vale dizer: NÃO HOUVE DISPENSA ARBITRÁRIA, que é a condição prevista no ADCT, para que se cogite de estabilidade da gestante. 



    O que, data venia, se observa é que o julgado, objeto da presente Reclamação Constitucional, ignorou, solenemente, o entendimento já pacificado desse Excelso Supremo Tribunal Federal, acerca do tema, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº RE 629.053/SP e que resultou na aprovação do TEMA 497 DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ao final, no mérito, requer “a CASSAÇÃO do Acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por afronta literal e direta à Constituição Federal (inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), assim como ao TEMA 497 DE REPERCUSSÃO GERAL DESSE EXCELSO STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos originários, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela Usina Central Olho D’Água S/A, ora Reclamante, por incabível na espécie, conforme segue:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A, de decisão proferida pelo Tribunal Pleno deste Regional, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, por ser manifestamente incabível (ID 5421ffa).



    Nos termos do Art. 897 da CLT, apenas cabe Agravo de Instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos, o que não é a hipótese dos autos, de modo que incabível o Agravo de Instrumento interposto.



    Registro, por fim, que já foram apresentados Embargos de Declaração pela parte recorrente, aduzindo a existência de usurpação de competência por este E. TRT6, os quais foram rejeitados, à unanimidade.



    Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, alertando à parte acerca da possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no caso de eventual manejo de novos recursos protelatórios ou manifestamente incabíveis.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente